Tribunal: TJBA
Processo: 0573322-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573322-51.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DENILSON DA SOLIDADE SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES EM GRAU RECURSAL. TRABALHO DO PATRONO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido em Apelação Cível interposta por Denilson da Solidade Santos, contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, com base no art. 332, III, do CPC/2015. Após a interposição do recurso, o Estado foi intimado a apresentar contrarrazões, resistindo à pretensão recursal do autor. A sentença foi mantida, mas não fixou honorários advocatícios, o que ensejou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu, mesmo após improcedência liminar do pedido, quando este passa a integrar a relação processual apenas na fase recursal; (ii) determinar se a fixação de honorários pode ocorrer de ofício, mesmo na ausência de pedido específico, considerando sua natureza jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A improcedência liminar do pedido impede a fixação imediata de honorários sucumbenciais, por ausência de angularização da relação processual e da atuação técnica do patrono do réu na instância inicial. A intimação do réu para apresentação de contrarrazões à Apelação, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, instaura a participação efetiva do réu na relação processual, configurando resistência à pretensão do autor e caracterizando o trabalho técnico do patrono. A atuação do réu em sede de contrarrazões aperfeiçoa a relação processual e atrai a aplicação do princípio da sucumbência, legitimando a condenação do autor vencido ao pagamento de honorários advocatícios. Os honorários advocatícios constituem pedido implícito, nos termos do art. 322, § 1º, do CPC, e podem ser fixados de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1847229/RS). IV. DISPOSITIVO E TESE De ofício, foi determinado a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento A apresentação de contrarrazões à Apelação pelo réu supre a ausência de citação na instância de origem e legitima a condenação do autor vencido ao pagamento de honorários advocatícios. A fixação de honorários sucumbenciais pode ser feita de ofício pelo magistrado, em qualquer fase processual, inclusive em grau recursal, ainda que ausente pedido expresso. A atuação técnica do patrono do réu em sede recursal configura resistência válida à pretensão autoral, ensejando a incidência do princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, §§ 2º e 3º; 322, § 1º; 332, III; 1.010, § 1º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019; TJ-BA, EDcl no ApCiv 0555011-12.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 28.09.2021; TJ-BA, EDcl no ApCiv 0526889-86.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 20.09.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental nº 0514822-60.2016.8.05.0001.1.AgIntCiv tendo como Agravante o ESTADO DA BAHIA, e, como Agravado, DENILSON DA SOLIDADE SANTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA